Tribunal: TJBA
Processo: 8026261-21.2018.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026261-21.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RAFAEL SGANZERLA DURAND

AGRAVADO: ARNALDO DE ARAUJO MARQUES

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA registrado(a) civilmente como LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ACORDÃO

RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA NO ARTIGO 290 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL VIGENTE. DECISÃO EXARADA SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DESSA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I –
O Código de Processo Civil de 2015, ao estabelecer uma nova sistemática processual, consolidou em seu bojo alguns princípios regentes, a exemplo da vedação às decisões surpresas que encontra alicerce no seu artigo 10.

II – O artigo 290, por sua vez, passou a estabelecer, de forma expressa, a necessidade de prévia intimação da parte para a realização do recolhimento das custas processuais como pressuposto para a determinação do cancelamento da distribuição.

III – Malgrado se reconheça que a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada em 2015, ou seja, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, cabe destacar que as novas disposições processuais possuem eficácia imediata aos processos pendentes, conforme se infere do artigo 1.046 do Código de Ritos de 2015.

IV – Detectada que a decisão vergastada foi prolatada em 2018, ou seja, após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se a reforma do
decisum
que determinou o cancelamento da distribuição sem proceder com a prévia intimação da parte para recolhimento das respectivas custas. Precedentes dessa Egrégia Corte de Justiça.

V – Dar provimento ao recurso, para viabilizar o recolhimento das custas processuais pela parte agravante no prazo de 15 (quinze) dias, e, caso aferido o preenchimento dos requisitos necessários pelo Juízo a quo, seja dado prosseguimento ao feito perante o Juízo de Primeiro Grau.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026261-21.2018.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e como agravado
ARNALDO DE ARAUJO MARQUES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.